Tribunal: TJDFT
Processo: 0740145-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740145-17.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MANOEL JOSE BOTELHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA. contra decisão exarada pela MMa. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0701496-58.2017.8.07.0001, proposta em desfavor de MANOEL JOSE BOTELHO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 247371056 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pelo exequente de expedição de ofícios ao departamento responsável pela Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), que pretendia a obtenção de informação sobre eventual registro de trabalho ativo em nome do executado. Na oportunidade, o Juízo a quo entendeu que as diligências pleiteadas não têm condições de gerar resultado útil ao processo. Em suas razões recursais (ID 76402203), o agravante alega que, diante da dificuldade de localizar bens para a satisfação do débito, bem como do exaurimento das medidas disponíveis, se faz necessário o deferimento das medidas pleiteadas com o intuito de buscar informações a respeito da atividade econômica exercida pelo agravado. Defende que, esgotadas as medidas de pesquisa de bens passíveis de penhora, este egrégio Tribunal de Justiça e os Tribunais Superiores, têm decidido pela possibilidade de expedição de ofício ao CAGED, INSS e RAIS, sendo tais diligências decorrência lógica do reconhecimento, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, da possibilidade de penhora de percentual da remuneração do devedor para pagamento de suas dívidas. Ao final, postula o provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a r. decisão agravada, para que seja determinada a expedição de ofícios ao CAGED, à RAIS e ao INSS. Preparo recolhido, conforme consulta ao sistema PagCustas. É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025 às 17:11:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora